Tribunal: TJPA
Processo: 0806986-62.2026.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0806986-62.2026.8.14.0000

REQUERENTE: BENEDITO BARRINHA DOS ANJOS MONTEIRO

REQUERIDO: ELMIR LEITE SAADY

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0806986-62.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ELMIR LEITE SAADY

(ADVOGADAS ADRIANA AFONSO NOBRE E ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS)

AGRAVADO: BENEDITO BARRINHA DOS ANJOS MONTEIRO

(ADVOGADOS ROBERTA MELLO DE MAGALHÃES SOUSA E ÁLVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RISCO DE DANO GRAVE DECORRENTE DE DESPEJO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação manejada em ação de despejo por denúncia vazia, suspendendo os efeitos da sentença que determinou a desocupação de imóvel comercial no prazo de 60 dias. O agravante sustenta a regularidade da denúncia vazia, a inexistência de cerceamento de defesa e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal, requerendo a revogação do efeito suspensivo ou, subsidiariamente, o arbitramento de alugueis provisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos previstos nos arts. 1.012, §3º, e 995, parágrafo único, do CPC para manutenção do efeito suspensivo concedido à apelação em ação de despejo; e (ii) estabelecer se é cabível, em sede de tutela provisória recursal, o arbitramento de alugueis provisórios em razão da permanência do locatário no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo exige demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

4.

A juntada de documentos relevantes após a fase postulatória, sem abertura de contraditório à parte adversa, evidencia plausibilidade jurídica da alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa.

5.

A ausência de decisão saneadora compromete a adequada delimitação das questões controvertidas e dos meios de prova, em possível afronta aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC.

6.

O julgamento antecipado da lide, em contexto de controvérsia fática relevante, pode configurar restrição indevida ao direito à prova e violação ao contraditório substancial.

7.

A retirada compulsória da atividade empresarial exercida há anos no imóvel possui potencial de causar perda do fundo de comércio, ruptura de relações negociais e prejuízos de difícil reversão, caracterizando perigo de dano grave.

8.

A preservação da utilidade prática da apelação recomenda a manutenção da suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento definitivo do recurso.

9.

Questões relativas à validade da denúncia vazia, ampliação da área ocupada, desvio de finalidade da locação e direito à indenização por benfeitorias dizem respeito ao mérito da controvérsia locatícia e devem ser apreciadas no julgamento da apelação.

10.

O pedido subsidiário de arbitramento de alugueis provisórios demanda dilação probatória e análise de matérias meritórias incompatíveis com os limites cognitivos da tutela provisória recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo exige demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

2.

Configura plausibilidade de cerceamento de defesa a utilização de documentos juntados após a fase postulatória sem oportunizar contraditório à parte adversa.

3.

A ausência de decisão saneadora pode comprometer o contraditório substancial e o direito à prova quando houver controvérsia fática relevante.

4.

O risco de perda do fundo de comércio e de inviabilização da atividade empresarial caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela provisória recursal em ação de despejo.

5.

O arbitramento de alugueis provisórios não pode ser apreciado em sede de cognição sumária quando demandar incursão em matéria probatória e meritória da relação locatícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 300, 355, 357, 995, parágrafo único, e 1.012, §3º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1026584-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0856988-16.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 2480349/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ELMIR LEITE SAADY
, contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta por BENEDITO BARRINHA DOS ANJOS MONTEIRO, suspendendo os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia, que determinou a desocupação do imóvel comercial no prazo de 60 (sessenta) dias.

Sustenta o agravante, preliminarmente, a tempestividade e regularidade do preparo recursal, aduzindo, no mérito, que a decisão agravada desconsiderou o contexto fático-processual consolidado nos autos, especialmente a regular extinção do contrato de locação não residencial firmado entre as partes, celebrado pelo prazo determinado de 60 meses, encerrado em 14/02/2021, bem como as sucessivas notificações extrajudiciais encaminhadas ao agravado visando à formalização de novo ajuste contratual ou à desocupação do imóvel.

Argumenta que, após o término contratual, o agravado permaneceu irregularmente na posse do bem, recusando-se a celebrar novo contrato e efetuando pagamentos unilaterais em valor inferior ao de mercado, além de ampliar indevidamente a área ocupada de aproximadamente 473,41 m2 para cerca de 4.510 m2, abrangendo imóveis contíguos de propriedade do agravante, sem autorização contratual.

Afirma, ainda, que houve desvio da finalidade originária da locação, inicialmente destinada à prática esportiva, passando o imóvel a ser utilizado para realização de eventos e atividades comerciais diversas.

Defende a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 300 do CPC, sustentando ausência de probabilidade de provimento da apelação e de risco de dano grave ao agravado, ao passo que haveria evidente risco de dano inverso ao proprietário, privado da posse, uso e fruição do imóvel há mais de cinco anos.

Aduz que eventual alegação de prejuízo decorrente de benfeitorias não merece acolhimento, diante da existência de cláusula contratual expressa de renúncia à indenização e ao direito de retenção, cuja validade é amparada pela Súmula 335 do STJ.

Rebate, ainda, a alegação de ilegitimidade ativa, asseverando ser legítimo proprietário e locador do imóvel, conforme matrícula imobiliária acostada aos autos.

Sustenta que a manutenção do efeito suspensivo esvazia o instituto da denúncia vazia e viola o direito de propriedade assegurado constitucionalmente.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para revogação do efeito suspensivo concedido à apelação ou, subsidiariamente, o arbitramento de aluguel provisório mensal no valor de R$ 69.912,60, acrescido de IPTU, correspondente ao valor de mercado da área efetivamente ocupada, a fim de evitar enriquecimento sem causa do agravado.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão agravada observou corretamente os requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, 300 e 1.012, §3º, do CPC.

Afirma que restou devidamente demonstrada a plausibilidade da nulidade processual por cerceamento de defesa, diante da juntada de documentos relevantes após a fase postulatória sem abertura de contraditório, bem como da ausência de decisão saneadora.

Aduz, ainda, que a execução imediata da ordem de despejo ocasionaria dano grave e de difícil reparação, em razão da retirada compulsória da atividade empresarial exercida no imóvel há anos, com potencial perda do fundo de comércio e ruptura de relações negociais.

Defende, por fim, que o agravante pretende utilizar o agravo interno como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa, matéria a ser apreciada oportunamente no julgamento da apelação.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma,
conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o pedido de efeito suspensivo à apelação, ao fundamento de que estariam presentes os requisitos previstos no art. 1.012, §3º, do CPC, diante da plausibilidade jurídica das alegações de nulidade processual por cerceamento de defesa, ausência de decisão saneadora e violação ao contraditório, além do risco de dano grave decorrente da imediata desocupação do imóvel onde o agravado exerce atividade empresarial consolidada.

O julgamento monocrático do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação entendeu pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, suspendendo os efeitos da sentença de despejo até ulterior deliberação, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação possui, em regra, efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses legais em que a sentença produz eficácia imediata, como ocorre nas ações de despejo. Nessas situações, admite-se a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo relator, desde que demonstrados, em sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do §3º do referido dispositivo.

No caso concreto, entendo que tais requisitos se encontram presentes.

Com efeito, a análise dos fundamentos recursais revela, em juízo preliminar, plausibilidade jurídica quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque se verifica que houve juntada de documentos relevantes pela parte autora após a fase postulatória, os quais foram considerados pelo juízo de origem na formação de seu convencimento, sem que fosse oportunizada à parte ré a devida manifestação. Soma-se a isso a ausência de decisão saneadora, em afronta ao art. 357 do CPC, o que compromete a adequada delimitação das questões controvertidas e dos meios de prova a serem produzidos.

Tal cenário evidencia, em tese, violação ao contraditório substancial e à vedação de decisões surpresa, consagrados nos arts. 9º e 10 do CPC, bem como restrição indevida ao direito à prova, caracterizando possível cerceamento de defesa. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas pertinentes ou sem assegurar o efetivo contraditório sobre os elementos considerados na decisão, configura vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença, especialmente em hipóteses que envolvem controvérsia fática relevante.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEXA CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA . I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por denúncia vazia e improcedente a reconvenção. A sentença decretou o despejo da apelante de imóvel comercial locado desde 2011, situado na BR-174, Comodoro/MT, fundamentando-se em suposto termo aditivo que teria operado cessão da posição contratual da locadora originária para a apelada . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se a controvérsia fática instaurada sobre a legitimidade ativa da apelada, a validade do termo aditivo de cessão e a titularidade dos direitos sobre o imóvel demandava necessariamente instrução probatória. III . Razões de decidir 3. O processo evidencia complexa controvérsia fática com três versões mutuamente excludentes sobre a titularidade do direito de locar o imóvel: a apelada sustenta sucessão válida mediante termo aditivo; a apelante nega a validade da cessão e afirma contrato direto com os proprietários; o Espólio, como terceiro interessado, contesta frontalmente a legitimidade tanto da apelada quanto da empresa Simarelli para administrar ou locar o bem. 4. A manifestação de terceiro interessado, expressamente refutou a validade do contrato apresentado pela apelada e confirmou que jamais outorgou poderes à apelada para administrar, ceder ou explorar o imóvel, denunciando administração ilegal pela empresa Simarelli de mais de trinta e cinco imóveis pertencentes aos herdeiros . 5. A prova testemunhal requerida pela apelante não era meramente acessória, mas essencial ao esclarecimento de fatos controvertidos determinantes para a solução da lide, especialmente para demonstrar a inexistência de poderes de representação para assinatura do termo aditivo e a manifestação de vontade dos proprietários contrária ao despejo
. 6. O julgamento antecipado da lide constitui faculdade do magistrado que deve ser utilizado apenas quando inequivocamente presentes os requisitos do artigo 355 do CPC . Havendo dúvida razoável sobre a suficiência da prova documental, impõe-se a abertura da fase instrutória, aplicando-se o princípio in dubio pro probatione
. 7. A sentença recorrida padece de vício de cerceamento de defesa, pois julgou antecipadamente a lide sem oportunizar à apelante a produção da prova testemunhal requerida, violando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória. Tese de julgamento: "1 . Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existente complexa controvérsia fática sobre legitimidade ativa em ação de despejo, especialmente quando o terceiro interessado contesta a validade da cessão de direitos locatícios. 2. A existência de versões mutuamente excludentes sobre a titularidade de direitos locatícios demanda necessariamente instrução probatória, não sendo suficiente a prova exclusivamente documental. 3 . O direito à prova constitui desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro probatione quando houver dúvida sobre a suficiência da prova documental." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 357, 369, 370, parágrafo único, e 373, II . Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 10018114320248110005, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28 .08.2025; STJ, AgInt no AREsp 2480349/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j . 30.09.2024”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10265844420248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA ANTECIPADAMENTE. FALTA DE SANEAMENTO DO FEITO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO . NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1) Apelação interposta contra sentença que julgou antecipadamente improcedente pedido de revisão contratual fundado nos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19
. 2) Constatado que o juízo de origem não anunciou o julgamento antecipado e nem intimou as partes para manifestação quanto à produção de provas, configura-se julgamento surpresa e cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3) A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a nulidade da sentença nos casos em que há supressão indevida e surpreendente da fase instrutória. 4) O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento no sentido de considerar que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide - prolatado sob o fundamento da ausência de prova do direito alegado - quando a parte sucumbente havia postulado pela produção de provas e não fora oportunizada a mesma parte manifestação quanto ao tema. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA”. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08569881620208140301 29531534, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

Dessa forma, ao menos em princípio, em sede de cognição sumária e não exauriente, a parte requerente trouxe relevante fundamentação que, em tese, possa levar ao provimento da apelação.

De mais a mais, também se mostra presente o perigo de dano grave ou de difícil reparação. A execução imediata da ordem de despejo implicará a retirada compulsória do apelante do imóvel onde desenvolve atividade empresarial, com potencial perda do fundo de comércio, ruptura de relações negociais e inviabilização da atividade econômica exercida no local. Ademais, há alegação de realização de investimentos significativos na estrutura do imóvel, circunstância que reforça o caráter irreversível dos prejuízos decorrentes da desocupação antes do julgamento do recurso.

Nesse contexto, eventual provimento da apelação não seria capaz de restabelecer integralmente o status quo ante, evidenciando a necessidade de preservação da utilidade do recurso.

Assim, em sede de cognição sumária e sem adentrar no mérito recursal, verifico a presença concomitante da relevância da fundamentação e do risco de dano grave, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC, em consonância com a orientação desta Corte em casos análogos.

Assim, presentes os requisitos legais – por ato unipessoal –,
concedo efeito suspensivo ao recurso de apelação para sustar a eficácia do capítulo da sentença
(PJe ID nº 143.028.717)
em que o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, determinou

”
o despejo de Benedito Barrinha dos Anjos Monteiro
, concedendo-lhe o prazo de 60

(sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel. A extensão do prazo fica justificada pela complexidade da operação empresarial montada pelo réu no imóvel locado. O prazo será contado da intimação desta sentença, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse com autorização de força policial, se necessário".

Oficie-se ao MM. Juízo a quo, informando-o do teor da presente decisão, valendo esta como ofício, a ser transmitida por malote digital e e-mail à Vara de Origem (Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Belém/PA), com a devida comprovação do seu envio e recebimento.

Oportunamente, apensem-se os presentes autos ao recurso de apelação interposto”.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia consiste em decidir se devem ser mantidos os efeitos da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pelo agravado, à luz dos requisitos previstos no art. 1.012, §3º, c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso, sustenta o agravante a ausência de probabilidade de provimento da apelação e de risco de dano grave ou de difícil reparação, defendendo a regularidade da denúncia vazia, a inexistência de cerceamento de defesa e a validade da cláusula contratual de renúncia às benfeitorias e ao direito de retenção.

Todavia, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida.

Com efeito, a concessão de efeito suspensivo à apelação em hipóteses excepcionais, como nas ações de despejo, exige demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC.

No presente caso, em análise própria da tutela provisória recursal e sem adentrar no mérito definitivo da controvérsia locatícia, verifica-se que os fundamentos adotados na decisão agravada permanecem hígidos.

Isso porque os autos revelam, em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica quanto à alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, especialmente diante da juntada de documentos relevantes após a fase postulatória sem abertura de contraditório, bem como da ausência de decisão saneadora apta a delimitar adequadamente as questões controvertidas e os meios de prova a serem produzidos, em possível afronta aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC.

Conforme consignado na decisão agravada, o julgamento antecipado da lide, em contexto de controvérsia fática relevante, pode caracterizar restrição indevida ao direito à prova e violação ao contraditório substancial, circunstância apta, em tese, a ensejar a nulidade da sentença.

Ademais, o agravante, no presente agravo interno, limita-se, em grande medida, à reiteração de argumentos relacionados ao mérito da relação locatícia — validade da denúncia vazia, ampliação da área ocupada, desvio de finalidade e inexistência de direito indenizatório — questões que serão oportunamente apreciadas quando do julgamento da apelação, não sendo suficientes, neste momento processual, para afastar a plausibilidade das nulidades apontadas.

Também se mostra presente o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

A execução da ordem de despejo possui aptidão para ocasionar a retirada compulsória da atividade empresarial exercida há anos no imóvel objeto da lide, com potencial comprometimento do fundo de comércio, ruptura de relações negociais e prejuízos cuja reversão se mostra extremamente complexa, sobretudo caso a apelação venha a ser provida.

Nesse contexto, a preservação da utilidade prática do recurso recomenda a manutenção da suspensão dos efeitos da sentença até o exame definitivo da insurgência recursal pelo órgão colegiado competente.

Ressalte-se, ainda, que a análise promovida na decisão agravada observou os limites cognitivos próprios da tutela provisória recursal, não havendo falar em indevida antecipação do mérito da apelação.

Outrossim, afasto expressamente o pedido subsidiário de arbitramento de alugueis provisórios formulado pelo agravante em caso de manutenção do efeito suspensivo.

Isso porque a controvérsia submetida à apreciação desta Relatoria, no âmbito do presente pedido de efeito suspensivo à apelação e do subsequente agravo interno, restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal previstos no art. 1.012, §3º, c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não abrangendo discussão acerca da revisão, fixação ou arbitramento de encargos locatícios.

A pretensão de fixação de alugueis provisórios demanda incursão em matérias de natureza eminentemente meritória e probatória, relacionadas à extensão da área efetivamente ocupada, eventual alteração das condições contratuais, valor locatício de mercado e equilíbrio econômico da relação locatícia, questões que extrapolam os estreitos limites cognitivos próprios da tutela recursal provisória e deverão ser apreciadas oportunamente pelo Juízo competente ou quando do julgamento definitivo da apelação.

Desse modo, inviável o exame do pleito em sede de cognição sumária, sob pena de indevida ampliação do objeto processual devolvido à apreciação deste Tribunal nesta fase recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/06/2026